Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ESBULHO. COISA JULGADA. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de reintegração de posse, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a concessão da tutela de urgência para que não seja cumprida a decisão de desocupação da área objeto dos autos de origem.
2. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. 2.1. Como a fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na sentença, inexiste impedimento de que o magistrado determine a reintegração de posse da gleba objeto da ação de conhecimento.
3. Inaplicável a vedação do artigo 9o da Lei no 14.010/2020, que determinou a suspensão de liminares para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo no período de pandemia do novo Coronavírus. 3.1. Trata-se de ação de reintegração de posse já transitada em julgado e envolve imóvel rural.
4. Igualmente sem aplicação o Decreto 41913 DE 19/03/2021 ou a Lei no 13.979/2020, uma vez que a medida de reintegração de posse não está descrita entre as atividades previstas nas referidas normas.
5. Jurisprudência: “(...) Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá traçados. (...) O atual momento de pandemia não autoriza que se suspenda o cumprimento de sentença que determinou a reintegração de posse do agravado no imóvel litigioso, até porque não se trata, efetivamente, de ação de despejo por cobrança de aluguéis vencidos. 6. Recurso conhecido e improvido”. (07110094820208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 27/7/2020).
6. O mandado de desocupação não desconsidera a ocorrência da situação provocada pelo novo coronavírus. Porquanto. Consta a determinação expressa de sejam oficiados o Conselho Tutelar e Secretaria de Estado de Assistência Social no DF, dando ciência da diligência, que poderá afetar crianças, adolescentes, idosos e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, observando as precauções devidas tendo em vista a pandemia.
7. Recurso improvido.